Tribunal: TJMT
Processo: 0007120-14.2019.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007120-14.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Matheus Alberto Cebalho Nunes (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 047.476.462-13 (VÍTIMA), CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 932.971.062-04 (VÍTIMA), MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.531.862-62 (VÍTIMA), PAULO MACHADO - CPF: 148.604.571-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES - CPF: 095.066.061-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS NOS AUTOS INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
1.1)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM SUPORTE NAS PROVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PLEITO –
2)
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA PARA 2/3 – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO NA SUA TOTALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO –
3)
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADO DIANTE DA ANÁLISEDO RECURSO – ACUSADO QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.
1.1.
Sendo a qualificadora reconhecida pelos jurados, estando amparada no conjunto probatório, inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos vereditos.

2.

A fração de diminuição pela tentativa é sopesada levando-se em consideração o
iter criminis
percorrido pelo réu, ou seja, os atos de execução praticados no intuito de atingir a consumação do delito.
In casu
, o acusado desferiu três disparos de aram de fogo na vítima, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade do réu, de modo que houve exaurimento de todos os meios de execução, circunstâncias que se apresenta proporcional a fração de 1/2 (metade) eleita pelo juízo de primeiro grau.

3.
Prejudicada com o julgamento deste recurso a análise do pedido visando conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, bem como inviável o pleito, tendo em vista a decisão monocrática justificou a manutenção da custódia provisória por não haver mudança fática na situação do acusado que demonstrasse a desnecessidade da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto em favor de MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES, contra decisão do Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Ação Penal 0007120-14.2019) que o
condenou nas seguintes penas:

1- Homicídio qualificado tentado (121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II do CP),
a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão;

2- Homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, inc. IV do CP),
a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão e;

3- Furto (art. 155, §1º do CP),
a uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado (Sentença – Id. 127355724, fls. 36/38).

Nas razões recursais,
a defesa do réu requer: (Id. 127355724, fls. 47/57),
1)
A nulidade do julgamento alegando que a decisão do jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento. Para tanto sustenta, em síntese, que
“...não existe qualquer razão nos autos para se entender como cabível uma condenação pelo crime de tentativa de homicídio e homicídio de forma qualificada.”
(pag. 51-PDF). AINDA:
1.1)
A exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Alternativamente:
2)
A fixação da fração da tentativa no patamar de 2/3;
3)
O direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso da defesa (Id. 127355729).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ROSANA MARRA, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID 132158192):

“Sumário: Apelação Criminal – Homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e furto – Condenação – Recurso da defesa. Preliminarmente: 1. Concessão do direito de recorrer em liberdade – Improvimento – Manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública – Apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal persistindo os motivos da medida – Mérito: 2. Pretendida anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos – Improcedência – Princípio da soberania do júri popular. Decisão conforme as provas dos autos – Subsidiariamente: 3. Afastamento da qualificadora da surpresa (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) – Improcedência – Jurados que reconheceram as referidas qualificadoras – Soberania dos veredictos – 4. Revaloração da fração referente a tentativa – Inviabilidade – Iter Criminis percorrido quase que em sua integralidade – Disparos de arma de fogo que atingiram a vítima no ombro, próximo de local vital do corpo –
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.
”

É o relatório.

V O T O

Segundo ressai da denúncia, No dia 03/07/2019, por volta de 21h00min, em residência particular, no Sítio Bela Vista, zona rural, estrada antiga Estiva Velha, Município de Vale de São Domingos/MT, o réu MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA
,
somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias.

Na mesma data e local, o denunciado, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou a vítima MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS
.

Ainda, No dia 03 de julho de 2019, por volta de 19h30min, em residência particular, na Fazenda Estância Motor Diesel, zona rural, Município de Vale de São Domingos/MT, o denunciado MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES, com consciência e vontade,
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) arma de fogo, espécie Rifle, marca CBC, calibre 22 e 01 (um) carregador de rifle calibre 22
, pertencentes à vítima Paulo Machado, durante o repouso noturno.

Ressai dos autos que recorrente não aceitou o término do relacionamento e tentou manter contato com Andressa, chegando a ligar várias vezes no aparelho celular dela. Nos últimos contatos telefônicos, Andressa disse ao denunciado não queria restabelecer o relacionamento e, por isso, não atendeu as ligações.

Na data dos fatos
,
o réu invadiu a residência da família de Andressa e, de súbito, movido de vontade de matar, dificultando a defesa das vítimas que foram surpreendidas e estavam desarmadas, efetuou vários disparos com a arma de fogo revólver, calibre 22, atingindo a vítima Cristiano nos ombros e no braço, e a vítima Mateus Rodrigues na garganta e nas costas.

Ressai dos autos que o denunciado Matheus não logrou êxito no seu intento criminoso em relação à vítima Cristiano por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente por ter sido contido enquanto efetuava os disparos e por não ter atingido a vítima em órgãos vitais.

Lado outro, a vítima Mateus Rodrigues foi socorrida e recebeu atendimento médico, contudo, em razão da gravidade dos ferimentos, faleceu no dia 09 de julho de 2019, no Hospital Regional de Cáceres/MT.

Durante a ação homicida, o réu utilizou um revólver, calibre 22, e carregava consigo (nas costas) outra arma de fogo - Rifle CBC, calibre 22 – a qual subtraiu para si, momentos antes, durante o repouso noturno, da vítima Paulo Machado.

Por esse fato o réu MATHEUS foi processado, levado a júri onde fora condenado pelo Conselho de Sentença, pelos crimes de homicídio tentado, homicídio qualificado e furto, decisão da
qual recorre nos seguintes termos:

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa do apelante busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos, sob a tese de que
“...não existe qualquer razão nos autos para se entender como cabível uma condenação pelo crime de tentativa de homicídio e homicídio de forma qualificada.”
(pag. 51-PDF).

Pois bem.

A materialidade
dos crimes é inconteste e não é questionada pena defesa.
A autoria
resta demonstrada nos autos, sendo acolhida pelo corpo de jurados, imputando o fato praticado ao apelante.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame,
ao contrário do que pretende a defesa,
não há se falar em anulação do veredicto
, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório, sendo
as provas apresentadas em plenário suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está firmada dentro do processo.

A vítima CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA, que sobreviveu aos disparos de arma de fogo, narrou com detalhe toda ação criminosa do réu; declarou que o acusado teria chegado na sua casa já atirando, e teria recebido três tiros e a vítima Mateus Rodrigues outros três disparos vindo a falecer no hospital:

“(...) 01:23 Promotor: O que foi que aconteceu lá antes desse fato?

Cristiano: Eu cheguei do serviço assim, e minha esposa falou que ele tinha batido na Andressa num dia, ai eu cheguei a tarde, aí eu saí de novo pro serviço, aí quando eu cheguei a tarde, ele chegou lá em casa com a Andressa e estava tudo normal, e não pode acontecer isso aí eu chamei ele para conversar, falei que não podia acontecer isso, falei “vamos conversar”, tenho que conversar com esse cara, ai eu chamei ele num canto reservado, só eu e ele só, conversamos, não discutimos nem nada.

02:00 Promotor: Conversou a respeito dele ter batido na Andressa?

Cristiano: Dele ter batido na Andressa, ai até falei para ele assim “meu filho, se gosta dela, tem que cuidar, meu filho” eu tratava ele como um filho meu, igualzinho filho meu também. Aí depois da conversa ali, ele pegou a moto dele e saiu vazado, deixou a Andressa para trás.

02:16 Promotor: O senhor não chegou a brigar com ele?

Cristiano: Não, não, só conversamos, nem discutimos não. Ai ele pegou e deixou ela para trás e no outro dia a noite, ele chegou atirando lá em casa.

02:33 Promotor: Chegou atirando já?

Cristiano: Chegou atirando
.

02:35 Promotor: Vocês estavam na, a casa lá era como tinha sala, cozinha?

Cristiano: Era sala, uma salinha.

02:39 Promotor: Então ele chegou pela sala?

Cristiano: Pela sala

02:42 Promotor: E o senhor estava onde?

Cristiano: Estava na sala, eu e o Mateus meu enteado.

02:46 Promotor: O enteado do senhor, e ele chegou atirando no que? O senhor chegou a ver a arma?

Cristiano: De 22.

02:51 Promotor: Um revólver 22.
E quando ele atirou, ele atirou primeiro no Mateus?

Cristiano:
Ele atirou em mim, e atirou no Mateus, ambas as partes assim. O primeiro tiro ele atirou em mim
.

03:03 Promotor: E acertou o senhor? E aí o senhor fez o que?

Cristiano: Acertou.
/
E aí eu levantei de uma vez, e ele atirou no Mateus e ai eu levantei de lá pra cá assim e falei “vamos pegar esse cara aí”. Ele meteu bala mais ainda
.

03:11 Promotor: E o senhor foi pra cima dele?

Cristiano: Fui para cima até pegar ele.

03:13 Promotor: Quantos tiros o senhor levou?

Cristiano:
Três
.

03:16 Promotor: e o Mateus?

Cristiano:
O Mateus no caso acho que foi dois,

ai depois acharam outro,

que acho que matou ele foi esse outro tiro que ele tinha tomado
, mas ai não tinham achado a bala.

03:28 Promotor: O Mateus seu enteado tinha quantos anos?

Cristiano: Tinha, fez agora 21 ou 22, uma coisa assim, 21 anos que ele tinha eu acho.

03:36 Promotor:
E ai quando o senhor foi para cima do Mateus que estava atirando no caso, o seu enteado foi junto
?

Cristiano:
Foi junto, nós conseguimos amarrar ele o Matheus
.

03:46 Promotor: O senhor conseguiu amarrar ele, aí chamaram polícia e etc?

Cristiano: Ai minha esposa ligou para a polícia, ai no caso ai do, eu estava baleado mas estava consciente. Meu enteado não estava bom, falei assim “socorre ele que eu vou ficar com o Matheus aqui, e vocês vai ter que socorrer o Mateus” (...).
(Declarações da vítima CRISTIANO VIANA em juízo – pag. 06/07 – ID127355729).

A testemunha DELSON DE MATOS RAMOS também ouvida em juízo declarou que após todo o ocorrido a vítima CRISTIANO dito que o acusado chegou atirando:

“04:59 Promotor: Ai chegou lá no local, e o Mateus o acusado o autor dos disparos, já estava amarrado?

Delson: Sim senhor.

05:07 Promotor: Ele estava amarrado de que forma?

Delson: Ele estava amarrado com as mão para trás, sentado e escorado no Cristiano.

05:26 Promotor: E o senhor chegou a ver as armas lá no local?

Delson: Olha não vi não, só vi na hora que os policiais chegou e pegou, ai eu vi.

05:34 Promotor: Eram quantas armas?

Delson: Eram duas.

05:37 Promotor: Uma espingarda e uma pequena? Delson: Uma espingarda e um 22

05:45 Promotor: E o senhor Cristiano, acho que essa não é uma situação corriqueira, porque acho que acontece só uma vez na vida né, o senhor deve ter perguntado para o vizinho, o que aconteceu aqui, o que ele disse para o senhor?

Delson: Olha, os vizinhos não souberam explicar nada, depois que aconteceu o Cristiano foi para Rondônia, e ai quando ele chegou, ele passou, porque para ir lá no Paulo Machado, ele passa em frente de casa porque a fazenda, ai ele parou e conversou, e eu perguntei o que aconteceu, e ele disse que dava todo o apoio para o Matheus mais a Andressa, e ele fez aquilo comigo. Mas por que? “Ah sei não”. Foi o que ele disse para mim.

06:30 Promotor: Ele disse se ele chegou lá atirando nele, já atirando, alguma coisa assim?

Delson: Diz que foi
. (...).
(Declaração da testemunha DELSON DE MATOS RAMOS em juízo – 09- ID127355729)
.

Também ouvida na fase judicial, ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS, ex-convivente do apelante, confirmou que o réu, autor dos disparos, chegou atirando:

“(...) 05:32 Promotor: E seu padrasto conversou com ele nesse intervalo aí?

Andressa: É, aí ele foi embora, e no outro dia ele mandou mensagem para mim pedindo para voltar e eu falei que não queria mais ele, que eu não ia voltar com ele, ele falou que ia se matar, que era para eu avisar a mãe dele que ele ia se matar e tal. Ai ele ficava me ligando e eu falei que não ia atender ele, porque eu não quero mais nada. Ai quando foi a noite, o gerente da fazenda onde nós morava estava lá em casa, aí assim que ele saiu, ele chegou atirando.

06
:02 Promotor: Já chegou atirando?

Andressa: Já chegou atirando.

06:05 Promotor: Vocês estavam em que parte da casa?

Andressa: Eu estava na cozinha mais minha mãe e meu padrasto e meu irmão estavam na sala.

06:11 Promotor: E a entrada da casa era pela sala?

Andressa: Era pela sala.

06:13 Promotor: E ele já chegou atirando?

Andressa: É, ele chegou atirando no meu irmão.

06:16 Promotor: Você sabe qual arma que ele atirou?

Andressa: Não lembro.

06:19 Promotor: Mas você chegou a ver, porque aqui consta que ele estaria com duas armas, com um revólver e uma espingarda nas costas, você chegou a ver ele desse jeito?

Andressa:
É isso, aham. Não foi assim, ele chegou e eu assustei porque eu estava na cozinha com minha mãe né, meu padrasto e meu irmão estavam na sala, e eu escutei um barulho, e falei para minha mãe “mãe quem é que está soltando bombinha uma hora dessa?”, no que eu olhei para trás ele estava com a arma atirando, e eu corri, corri para dentro do quarto onde estava minha cunhada e meu sobrinho, e falei para minha cunhada “ele veio me matar”, e minha mãe correu para sala para acudir eles, e quando cheguei la meu padrasto tinha segurado ele já
.

06:59 Promotor:
Teu padrasto conseguiu segurar ele, e seu padrasto foi atingido por algum tiro?

Andressa: Sim, aham. Levou três tiros.

07:05 Promotor: Levou três tiros o Cristiano, e o Mateus levou quantos tiros?

Andressa: Três tiros também.

07:11 Promotor: Entendi, e o Mateus foi levado para o hospital?

Andressa: Sim, foi levado para o hospital, e ficou eu o meu padrasto e o Mateus, que meu padrasto estava segurando ele, até a polícia chegar.

07:26 Promotor: Ficaram segurando o Matheus, você teu padrasto, que seguraram ele?

Andressa: Sim.

07:31 Promotor: Seu padrasto chegou amarrar ele?

Andressa: Amarrou ele, porque ele estava querendo se soltar, ai amarrou ele até a polícia chegar.

07:38 Promotor: Aí, a polícia chegou levou ele, e depois que seu padrasto foi procurar hospital?

Andressa: É. (...)”

Em que pese a tese da defesa, tal não fora suficiente para convencer os jurados que optou pela versão acusatória, os quais deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar qualquer apoio no conjunto probatório.

Analisada as provas acima, tomadas em juízo, não há se falar em conclusão do veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. Isto porque tais testemunhos por si só elide aversão da defesa e ampara a conclusão do julgamento de forma suficiente para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo e indica a autoria dos delitos de homicídio tentado e homicídio consumado.

Desse modo, existindo versão no sentido acusatório a qual o Conselho de Sentença acabou por acolher por lhe parecer a mais convincente,
torna inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno a tecla, a decisão
do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas colhidas durante a persecução penal e, por isso, não há se falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo nº. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ)

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos
. 4. Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

Nesse sentido são os julgados deste Tribunal:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, I, III e IV, CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 2º, §3º, DA LEI N. 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – (...) A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. (...)”
(N.U 0038535-93.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

DO MESMO MODO,
o reconhecimento da qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantido.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

Dá análise do presente caso, a decisão do conselho de sentença que admitiu a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se mostra teratológica ou descabida, havendo nos autos prova de sua existência, o que se pode constatar sem esforço pelas declarações da vítima CRISTIANO, testemunha ANDRESSA e ADELSON.

Desse modo, inviável nulidade da decisão dos jurados ao argumento de ausência da qualificadora em comento, ou que a mesma tenha sido reconhecida em contrariedade as provas dos autos.

DO AUMENTO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo presidente do feito, para que a fração da tentativa seja fixa em 2/3.

O magistrado Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base do delito de homicídio qualificado tentado em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, valorando negativamente a atenuante da menoridade relativa,
reduzindo a pena para 10 anos de reclusão
.

Na terceira fase, diante a incidência da causa de diminuição da tentativa descrita no artigo 14, II, da Norma Penal, baixou a pena em metade (1/2) fixando-a em 05 anos de reclusão a qual tornou definitiva.

Nesse sentido, destaco trecho da dosimetria da pena
verbis
:

“Assim, fixo as penas-bases em:

- 12 anos de reclusão para o delito de homicídio tentado contra a vítima Cristiano;

- 12 anos de reclusão para o delito de homicídio consumado contra a vítima Mateus

- 01 ano de reclusão e 10 dias-multa para o delito de furto.

Em segunda fase:

No que toca
ao homicídio tentado, compenso a atenuante da confissão, com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, restando a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena para 10 anos de reclusão.

De igual modo, em relação
ao homicídio consumado,
compenso a atenuante da confissão, com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, restando a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena para 10 anos de reclusão.

No que atine
ao delito de furto
, embora presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena ante o teor da súmula 231 do STJ

Em terceira fase:

Presente a causa de diminuição da pena relacionada à forma tentada do delito de homicídio praticado contra Cristiano, reduzo a reprimenda, passando a dosar em 05 anos de reclusão, a qual torno definitiva vez que ausente causa de aumento.
(ID 127355724).

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do quantum de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Sobre o assunto a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução pelo
conatus
deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende dos arestos abaixo ementados, verbi gratia:

(STJ)
“(...) No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp. nº 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017).

(STF)
“...O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente” (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2. Não há reparação a ser feita no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual, em sintonia com magistério jurisprudencial da Corte, aplicou o quantum de 1/3 (um terço), pela causa de diminuição de pena da tentativa, de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente, que praticou todos os atos de execução, não tendo o delito se consumado por fatos alheios a sua vontade. [...]. 8. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva
(CP, art. 107, IV).” (RHC 129996, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016).

Nesse sentido, Este Tribunal de Justiça, perfilhando o mesmo entendimento das cortes superiores, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado Orientativo nº 46, no mesmo sentido, verbis:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Da análise do caso concreto, consoante se vislumbra dos autos e das provas tem-se que o
iter criminis
percorrido pelo apelante foi exaurido, ou seja o réu desferiu seis disparos com a arma de fogo nas vítimas atingindo três na vítima CRISTIANO (tentado) e segui com outros três disparos na vítima Mateus, como bem observado pelo Ministério Público
“...o apelante descarregou a arma de fogo que empunhava, tendo efetuado 6 (seis) disparos contra as vítimas e só não prosseguindo no seu intento, porque foi contido por Cristiano e Mateus”
(ID 127355729-pag. 14).

Diante desse cenário, evidenciam de maneira assaz que o recorrente percorreu todo o
iter criminis
necessário à consumação do delito em voga, pois descarregou o revolver calibre 32, sendo que a vítima Cristiano não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Assim, tenho que a ação do réu se deu por acabada (Tentativa vermelha) pois exauriu todas as possibilidades para a execução do crime, a fração de fixada em metade (1/2) fixada na sentença deve ser mantida.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante requer o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, porquanto como bem já decidiu este Tribunal
“...o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.”
(RAC 0003098-11.2019.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, julgado em 17/05/22).

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

(TJMT)
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Lado outro, estando o apelante segregado durante toda a instrução processual, e tendo o juízo originário, ainda que de forma breve, justificado a permanência dos motivos autorizadores da preventiva, fica afastado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo a condenação do réu nos termos da sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022